Tribunal: STF
Processo: ARE 1448325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO ESTADUAL 65.255/2020. Pretensão voltada ao afastamento das disposições do Decreto Estadual nº 65.255/2020. Impossibilidade. Limitações a benefícios fiscais autorizados pelo Convênio CONFAZ 42/2016 e pela Lei 17.293/2020. Ausência de ilegalidade manifesta do Decreto, que possui amparo na normativa do CONFAZ. Inteligência do art. 150 inciso I e § 6º e art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, ambos da Constituição Federal. Dispositivos aplicáveis ao Estado de São Paulo (§ 6º do artigo 163 da Constituição Estadual). Ilegalidade e inconstitucionalidade não demonstradas. Observância dos entendimentos adotados na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2250266-75.2020.8.26.0000, julgada pelo Órgão Especial do TJSP, e na ADPF 198/STF. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de direito adquirido à isenção tributária. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a e c, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 5º, XXXVI, 150, § 6º, 152, e 155, § 2º, XII, g, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se quanto ao mérito, em síntese, que (eDOC 11, p. 11-23):



    “Importante ressaltar que o Decreto estadual nº 65.255 e demais (65.252, 65.253, 65.254), de 15 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 16/10/2020, editado com fundamento na Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, estabelece condições para fruição e reduz benefícios fiscais (reduz percentuais de aplicação dos benefícios), e no caso da Apelante, reduziu o benefício fiscal nas operações com vendas de aparelhos usados.



    No dia 17/10/2020, foi publicada retificação desses quatro Decretos Estaduais no Diário Oficial do Estado, alterando o preâmbulo para fazer expressa menção ao art. 22, da Lei 17.293/2020, o que evidencia o fundamento de validade desses Decretos no dispositivo legal ora questionado.



    Todos esses Decretos, na condição de atos normativos infralegais, não podem dispor sobre concessão, modificação, extinção ou limitação de efeitos de incentivos ou benefícios fiscais, pois tal matéria, como já bem demonstrado na presente ação, é reservada à LEI em sentido estrito.



    A edição de tais Decretos viola, consequentemente, os princípios da legalidade e da estrita legalidade (considerando o princípio da hierarquia das leis), além da segurança jurídica que deve cercar a relação jurídica tributária.



    (...)



    E não é só. Há que se destacar a redução de benefício fiscal implica em majoração indireta de imposto5. Ou seja, de uma forma ou de outra, o ato normativo editado não atende ao quanto esculpido no art. 5º inciso XXXVI, da CF/886.



    Há, ainda, afronta à norma prevista no artigo 152 da Constituição Federal, segundo a qual “é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”, tendo em vista que a redução do benefício fiscal está condicionada unicamente à análise da pessoa jurídica a que se destinarem os equipamentos e insumos. 



    (...)



    Excelência, não se pode olvidar que a Lei nº 17.293/2020, bem como o Decreto Estadual nº 65.255 de 15 de outubro de 2020 estatuíram inconstitucional delegação de competência ao Poder Executivo de matéria reservada à lei específica.



    E nem se alegue que a Lei 17.293/2020 e os mencionados Decretos não reduzem diretamente nenhum benefício fiscal, ou que os atuais benefícios foram concedidos por Decreto, de maneira que poderiam ser reduzidos ou suprimidos pelo mesmo instrumento normativo. A inconstitucionalidade está justamente na delegação legislativa ao Poder Executivo de matéria reservada à lei específica pela ordem constitucional.



    (...)



    Destaca-se ainda, não obstante a violação do Princípio da Legalidade Estrita, destaca-se também a própria violação ao Princípio da Legalidade Tributária, na medida que sob o aspecto de que, quando o Poder Executivo reduzir ou suprimir os benefícios fiscais de ICMS, isso acarreta aumento de ICMS, assim como anteriormente mencionado.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 9-12):



    “No caso, não há direito líquido e certo em favor da impetrante-apelada.



    Em se tratando de ICMS, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 155, inciso II, e § 2.º, inciso XII, alínea “g”, que cabe à lei complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”.



    Sobre o tema, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a Lei Complementar nº 24/1975, que assim determina:



    Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.



    (...)



    Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo federal.



    (...)



    § 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.



    Vê-se que o dispositivo submeteu a concessão de isenção do ICMS à celebração de convênios pelos Estados e pelo Distrito Federal, e impôs a exigência de decisão unânime dos Estados representados para evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo celebrada uma série de convênios ao longo dos anos pelo CONFAZ, devendo ser destacado o Convênio CONFAZ nº 42/2016, que possibilitou aos Estados a redução ou, eventualmente, a revogação de benefícios ou incentivos do ICMS, ou a criação de condições para sua fruição. Veja-se:



    Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:



    (...)



    II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.



    É dizer: tal convênio não revogou incentivos per se, mas antes criou uma margem de discricionariedade para que os Estados o fizessem, a depender de suas condições econômicas em conformidade com o entendimento jurisprudencial do C. STF, que já admitiu a possibilidade de concessão, revogação ou alteração de isenção por decreto, apenas com base na autorização de Convênio, não havendo necessidade de lei em sentido estrito para tanto ao contrário do sustentando pela apelante. Veja-se:



    (...)



    Diante de tal possibilidade e em razão das dificuldades decorrentes do cenário de pandemia da Covid-19, foi editada a Lei Estadual nº 17.293/2020 no Estado de São Paulo, que estabeleceu medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas no Estado e, dentre outras medidas, autorizou o Poder Executivo a “reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e alterações posteriores”, conforme artigo 22, II e § 1º2 .



    O Decreto Estadual 65.255/2020, ora questionado, possui fundamento legal na referida lei e na normativa do CONFAZ nº 42/2016, e foi editado para revogar e restringir diversas isenções, dentre as quais as relacionadas às operações com aparelhos eletrônicos.



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido — quanto a existência de autorização em convênio e em lei complementar para a revogação da isenção e o respeito aos princípios alegados pelo recorrente — seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.443.066, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 3.7.2023; ARE 1.443.933, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 26.6.2023; ARE 1.386.893, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.6.2022; ARE 1.324.969, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJ 28.6.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente